Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700614-92.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO DOMINGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de pedido de restituição de prazo para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a juntada tardia do preparo recursal. O recurso inominado foi interposto em 11/06/2024 sem o preparo, cujo prazo de juntada é de 48 horas (art. 42, § 1o da Lei 9099/95) Em 14/08 foi proferida a decisão de deserção e em 19/08 o autor optou por recolher e juntar aos autos o preparo, que conforme esclarecido na decisão de ID 63022994, não tem capacidade de afastar a deserção. Contra esta decisão pretende o autor interpor agravo de instrumento, razão pela qual pede a restituição do prazo, sob alegação da impossibilidade da atuação da única patrona constituída nos autos que foi hospitalizada em 27/08/2024, sendo-lhe concedido 4 dias de afastamento das atividades, o que findou em 30/08/2024. O pedido do autor não tem amparo legal. Depreende-se do sistema que o autor tinha até 29/08/2024 para se manifestar. O atestado da patrona findou-se em 30/08/2024 e com ele a impossibilidade de atuação nos autos, todavia, somente em 04/09/2024 foi solicitada a restituição de prazo, sendo o pedido intempestivo. Além disso, não cabe agravo de instrumento contra decisão originária das Turmas Recursais. Intime-se. Preclusa, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito